Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733632-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. C. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARA JANE CANDIDO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714198-71.2020.8.07.0020; extinguiu a fase de Cumprimento de Sentença determinando o imediato trânsito em julgado da referida sentença, sem conceder prazo para interposição de recurso. Manifestou-se o Ministério Público pela necessecidade de integração do polo passivo, em litisconsórcio passivo necessário, pela Amil Assistência Médica Internacional Ltda., por ser, esta, parte no Cumprimento de Sentença n. 0714198-71.2020.8.07.0020 e no AGI no 0730582-04.2022.8.07.0000 e que sofrerá diretamente as consequências do que for decidido por esse Tribunal, nos termos do art. 24 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 6311 do Supremo Tribunal Federal. Os art. 114 e 115, do Código de Processo Civil, são claros ao estabelecerem: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Doutrina e jurisprudência consolidaram ser impositiva, em sede de mandado de segurança, a formação de litisconsórcio passivo entre a autoridade impetrada e aqueles que serão afetados em caso de eventual decisão concessiva da ordem. Considerando que o resultado desse mandamus atinge diretamente a esfera jurídica da requerida do feito principal, afigura-se necessário seu chamamento aos autos, na condição de litisconsorte passivo necessário a teor do art. 47 do CPC e do art. 24 da Lei do Mandado de Segurança. Portanto, cite-se a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, no endereço cadastrado nos autos do cumprimento de sentença n. 0714198-71.2020.8.07.0020. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2022